Tribunal: TJDFT
Processo: 0713180-90.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. COVID 19. DANOS MATERIAIS E MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão indenizatória por danos materiais e morais em razão de cancelamento de voo. Recurso da ré visando a afastar a obrigação de indenizar.
2 – Transporte aéreo. Alteração unilateral de voo. Covid 19. Na forma do art. 737 do CC o transportador se obriga a executar o contrato no tempo e itinerário previstos, ressalvada a ocorrência de força maior. Os autores adquiriram passagens aéreas para a cidade de São Domingo (República Dominicana), em 21 de fevereiro de 2020. Viajaram em 12/03/2020, com retorno previsto para 21/03/2020. Ao ouvirem rumores de possível fechamento de fronteiras sul-americanas em razão da pandemia da covid-19, solicitaram antecipação do voo de volta para o dia 19/03/2020, porém, neste dia, já havia ordem expressa do Governo da República Dominicana para fechamento das fronteiras do país por terra, céu e mar, como medida de prevenção ao agravamento do estado de calamidade pública global, o que resultou em alteração do trecho e, posteriormente, cancelamento do voo https://coronavirusrd.gob.do/2020/04/26/listado-de-medidas-rd-vs-covid-19/. A alegação de que as restrições se iniciavam apenas em 22/03/2020 se limita às fronteiras do Panamá, onde os autores fariam uma escala, e não à República Dominicana, de onde o voo partiria. A pandemia do coronavirus (covid-19) afetou o contrato, impedindo a sua execução em razão da limitação nos voos internacionais. Assim, resta caracterizada a força maior, que libera o transportador de responsabilidade por danos decorrentes dos cancelamentos, na forma do art. 393 do Código Civil (O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado). A obrigação do transportador, neste caso, se restringe ao reembolso dos valores recebidos, na forma e no prazo legal, o que não é objeto do presente processo.
3 – Danos morais e materiais. A responsabilidade civil por danos materiais (ressarcimento do valor gasto em outra passagem) e danos morais (desgaste, angustia e preocupação) decorrentes de cancelamento pressupõe a violação do direito pela outra parte. O reconhecimento da força maior exclui o nexo de causalidade entre o fato do serviço e referidos danos, de modo que não é cabível condenação a título de indenização. Especificamente sobre os danos morais a Lei n. 14.046/2020, art. 5o., afasta a reparação por danos morais, de modo que não cabe indenização. Sentença que se reforma para julgar os pedidos improcedentes.
4 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n.9.099/1995.

J